Tribunal: STF
Processo: Rcl 52135
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR QUE OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES RESCISÓRIAS FUNDADAS NA ADPF 324. ART. 525, §15, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. PLENÁRIO DA CORTE QUE AINDA NÃO CONCLUIU O JULGAMENTO ACERCA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA MODULAÇÃO NOS ED´S NO RE 958.252. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PACIALMENTE PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Callink Serviços de Call Center Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0012207-27.2020.5.03.0000, sob a alegação de violação à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. 



    Narra a reclamante que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou Ação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR após o ajuizamento de ação rescisória pela empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A, empresa contra a qual demandava verbas trabalhistas. Relata que o Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ao julgar o mérito do IRDR determinou a modulação dos “efeitos da decisão proferida pelo e. STF na ADPF 324, impedindo a produção de efeitos ex tunc e, por consequência, o provimento das ações rescisórias” correlatas (doc. 1, p. 4). 



    Informa que a ação rescisória em questão foi proposta com fundamento no §15 do art. 525 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018, concluiu o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, reconhecendo a licitude de todas as formas de terceirização, de atividades meio ou fim, pelo que teria restado superado o fundamento do acórdão transitado em julgado. 



    Sustenta que a decisão reclamada constituiria clara afronta ao que restou assentado na ADPF 324, vez que, no julgamento dos embargos de declaração opostos naquele feito, os Ministros desta Corte teriam expressamente discutido e rejeitado a modulação dos efeitos de sua decisão. Salienta que, à míngua de modulação expressa de efeitos, a declaração da constitucionalidade da terceirização gera efeitos ex tunc, conforme pacífica jurisprudência, mas que, nada obstante, o TRT3 lhe atribuiu efeitos ex nunc. 



    Argumenta que o cabimento de ações rescisórias decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade teria sido reafirmado no julgamento do RE 730.462 - Tema 733 da sistemática da repercussão geral, além de estar prevista expressamente no §15 do art. 525 do Código de Processo Civil. Alega, ademais, que, à época do julgamento da ADPF 324, já estava em vigor a Lei nº 13.429/2017, que previu expressamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim, de modo que a arguição em tela teria sido julgada “justamente para resolver casos passados, não fazendo qualquer sentido conferir efeitos apenas prospectivos à decisão” (doc. 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a empresa reclamante ajuizou inúmeras ações rescisórias “visando desconstituir a coisa julgada, formal e material ocorrida muito antes de este C. STF firmar as teses jurídicas já mencionadas” (doc. 21, p. 10). Requer, por esses fundamentos, a improcedência da presente reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como causa de pedir a alegação de ofensa à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Referida ofensa consistiria na negativa de reconhecimento de efeitos ex tunc à decisão desta Corte, a despeito de não ter havido a modulação dos efeitos do julgamento. 



    Pois bem. Na assentada do dia 30/08/2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.282 (Tema 725 da sistemática da repercussão geral) - este último feito, sob a minha relatoria. Referidos processos tinham como objeto a controvérsia acerca da constitucionalidade da terceirização de atividades-fim por empresas privadas, tendo o Plenário desta Corte declarado a licitude da prática, forte nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Eis a ementa do acórdão da ADPF paradigma, de relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO . CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



      7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/09/2019).



    No exato mesmo sentido, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252:



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    A leitura dos acórdãos da ADPF 324 e do RE 958.282 revela que, nada obstante tenha havido arguição das partes nesse sentido por ocasião do julgamento do mérito destes feitos, os Ministros desta Corte entenderam na oportunidade que a questão acerca da conveniência ou da necessidade de modulação dos efeitos das decisões proferidas deveria ser enfrentada em sede de embargos de declaração. Nesse sentido se deram, por exemplo, as manifestações do Eminente Ministro Edson Fachin, da Eminente Ministra Cármen Lúcia e do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, respectivamente às páginas 266, 274 e 276 do acórdão do RE 958.252.



    No julgamento dos embargos de declaração no RE 958.252, cuja conclusão se deu no último dia 1º de julho do corrente ano, em sessão do Plenário Virtual desta Corte, votei, enquanto Relator, pelo provimento parcial do recurso, “exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado”. No voto que proferi, tive a honra de ser acompanhado por 6 (seis) colegas, a saber, as Eminentes Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber e os Eminentes Ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, totalizando 7 (sete) votos.



    À vista do mencionado quórum, foram apresentadas impugnações à proclamação do resultado do julgamento, nas quais se alega, em síntese, que eventual modulação de efeitos naquele feito deve se submeter ao quórum de 2/3 previsto no art. 27 da Lei nº 9.868/99, ante a natureza normativa da antiga Súmula 331 do TST, que foi declarada inconstitucional. 



    Ante a relevância da matéria objeto daquele recurso extraordinário e no afã de se dirimir de modo definitivo e colegiado a controvérsia suscitada, suspendi temporariamente, na qualidade de Presidente desta Corte, a proclamação do julgamento dos embargos suscitei questão de ordem para a apreciação do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, a qual ainda não foi julgada.



    Ante o cenário descrito, verifica-se o parcial desacerto da decisão reclamada. Deveras, haja vista que no julgamento da ADPF 324 não houve a modulação dos efeitos da decisão e que a modulação dos efeitos do acórdão proferido no RE 958.252 ainda não restou decidida, revela-se descabido o entendimento da corte laboral de origem no sentido da inadmissibilidade de ações rescisórias, uma vez que referido posicionamento consiste, na prática, em restrição dos efeitos de decisão deste Supremo Tribunal Federal sem que o Plenário da Corte os tenha modulado, em evidente desrespeito à autoridade do Tribunal. 



    Com efeito, na pendência da definição acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, revela-se necessário suspender os efeitos da decisão reclamada até que seja concluída a análise da modulação requerida nos ED´s no RE 958.252 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, após o que deverá o Tribunal de origem aplicar o que restar assentado no âmbito desta Suprema Corte. 



    Ex positis, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE a reclamação, para determinar a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0012207-27.2020.5.03.0000, até que haja a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 958.252 por este Supremo Tribunal Federal, no qual restará definida a questão acerca da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente